Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 1 ANO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão do processo, pelo período de 1 (um) ano, é correta quando não há localização de bens do devedor, nos termos do artigo 921, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Para a caracterização da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na hipótese.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.